Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-14.2023.8.11.0009
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001407-14.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZIEL DE ALMEIDA BISPO - CPF: 031.273.531-62 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001407-14.2023.8.11.0009.

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder.

Recorrente: OZIEL DE ALMEIDA BISPO
.

Recorrida: LATAM AIRLINES BRASIL - TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Data do Julgamento Virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ALEGAÇÃO DE POUSO EM LOCAL DIVERSO DO CONTRATADO - COMPRA DE NOVA PASSAGEM PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELO CONSUMIDOR - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o reclamante da comprovação mínima de sua alegação e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2-

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

3-

Manutenção da sentença, mas por fundamentação diversa.

4-

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado procedente.

A requerida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o reclamante informa que adquiriu passagem aérea junto a empresa reclamada, com destino a cidade de Fortaleza/CE, para o dia
14/06/2023
, com chegada previsto para
13h20
, onde teria compromissos profissionais
.

Contudo, alega que a requerida não disponibilizou o serviço como contratado, pois o referido voo “sofreu uma alteração de trajeto e foi obrigado a desembarcar na cidade de Recife/PE”.

Ademais, que a empresa recorrida disponibilizou voo para o seu destino final somente no dia seguinte, isto é, 15/06/2023 às 12h, conforme Declaração de Contingência anexada a inicial. Ocorre que o voo oferecido estava inviável, pois tinha compromissos agendados no aludido dia, assim, realizou aquisição de nova passagem aérea por outra companhia aérea, o que resultou no atraso de aproximadamente 20h para chegar ao seu destino final.

Pois bem. Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a sentença deve ser mantida, uma vez que os fatos narrados pelo recorrente não foram comprovados, uma vez que apesar do recorrente aduzir que adquiriu nova passagem, nenhum comprovante fora juntado pelo autor, ainda,
embora o autor traga que o
voo sofreu uma alteração de trajeto sendo
obrigado a desembarcar na cidade de Recife, consta no roteiro de viagem acostado a inicial (ID. 200130280) que o seu voo faria conexão na cidade de Recife, logo, não houve mudança de trajeto como afirma o recorrente.

Por outro lado, consigno que, restou comprovado na tabela extraída do site da ANAC anexo no corpo da defesa (
https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRA
), que o voo em questão, apesar do atraso seguiu seu trajeto normal:

Com efeito, c
abe ao reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivos e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95, porém, por fundamentação diversa.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024